Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-92.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710628-92.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAPYTAL IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LDTA - ME APELADO: RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação na multa prevista pelo artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil aventada em sede de contrarrazões. O presente feito deverá ser julgado em conjunto com o processo 0726213-95.2021.8.07.0001. À Secretaria para observar a conclusão conjunta. Brasília, DF, 11 de julho de 2025 12:22:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador